Tribunal: STF
Processo: ARE 1533372
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Divergência no Agravo Regimental na Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Juros compensatórios. Desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes da ADI nº 2.332/DF. Repercussão geral. Tema RG nº 1.429. Reconsideração de decisões. Devolução de autos. Julgamento prejudicado.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão, em processo pelo qual se discute a aplicação de juros compensatórios em ação de desapropriação.



    2. No acórdão recorrido, pelo Superior Tribunal de Justiça, manteve-se o índice de 12% de juros compensatórios fixado em decisão judicial transitada em julgado, recusando-se a aplicação automática do percentual de 6% estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.



    3. A decisão em exame se baseia na superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral por meio do Tema RG nº 1.429.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.



    III. Razões de decidir



    5. Propõe-se a reconsideração das decisões anteriores e a declaração de ficarem prejudicados os embargos de divergência, em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral.



    6. A questão central sobre a incidência dos juros compensatórios em desapropriação, quando há título executivo transitado em julgado antes da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, foi reconhecida como de repercussão geral no Tema RG nº 1.429 (Recurso Extraordinário nº 1.474.883-RG/MG).



    7. A devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, é a medida adequada para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.429 e se exerça eventual juízo de retratação.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Decisões anteriores tornadas sem efeito. Embargos de divergência julgados prejudicados. Devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.429.



    Tese de julgamento: “Definir se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado, antes do julgamento da ADI nº 2.332/DF, ou se devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano, conforme determinado na ADI nº 2.332/DF. Devendo-se aguardar o julgamento do RE nº 1.474.883/MG (Tema RG nº 1.429 para evitar o risco de coisa julgada)."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, art. 15-A.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; RE nº 1.474.883-RG/MG (Tema RG nº 1.429), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/09/2025, p. 30/09/2025; e ARE 1.495.538-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2025, p. 26/09/2025.